Tribunal: TJMT
Processo: 1016419-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016419-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA E
INTERNET
– COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para a condenar a restituir a cobrança de descontos realizados indevidamente (R$ 110,00), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças acima do valor contratado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada, a restituir a Reclamante à cobrança e descontos realizados indevidamente, que perfaz a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais),
na forma simples
, atualizado pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo pagamento,

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 31337583.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

Após a parte promovida opor Embargos de Declaração, houve alteração no marco inicial de incidência dos juros, cito:

Assim, ACOLHO os embargos declaratórios, passando a sentença de id. 35392901, constar a seguinte redação:

“CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).”

No mais, a sentença permanece tal como lançada.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a mera cobrança de serviço de telefonia sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora não enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Argumentou que inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano,

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a condenação em danos morais e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que por estar insatisfeita com os serviços prestados pela promovida, entrou em contato no dia 18.11.2019 com a intenção de cancelar seu plano. Diante de proposta feita pela atendente, restou acordada a redução do seu plano de R$ 134,99 (cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$ 115,00 (cento e quinze reias), bem como a troca dos equipamentos em sua residência.

Ocorre que, para sua surpresa, veio a receber faturas com valores acima do contratado, sendo que em fevereiro/2020 sua fatura constou o valor indevido de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), o que lhe fez entrar em contato com a promovida via telefone, ficando acordado que haveria o abatimento da quantia de R$ 20,00 na próxima fatura.

Em 27.02.2020, o técnico da promovida foi até a casa da requerente e constatou que o equipamento estava com problema, realizando a troca e informando que devido ao defeito a visita técnica não teria custo nenhum, conforme comprova a Ordem de Serviço juntada na inicial, que em “serviço cobrado” está assinalado “não”.

Em março/2020, a fatura constou o valor correto de R$ 115,00 (cento e quinze reais), sem qualquer desconto referente aos R$ 20,00 cobrados em fevereiro/2020.

Já em abril/2020, a promovente foi cobrada indevidamente no montante de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), sendo R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) de internet, R$ 10,00 (dez reais) de telefonia e R$ 30,00 (trinta reais) de itens eventuais. Com relação a cobrança referente a itens eventuais, se refere a cobrança da visita técnica, sendo o valor original de R$ 90,00, efetuado um desconto perante essa cobrança, no montante de R$ 20,00 (vinte reais) referente ao mês de fevereiro que fora contestado e mais um desconto de R$ 40,00 (quarenta reais) referente aos outros períodos em que não estava funcionando a internet.

O valor correto da fatura de abril/2020 seria de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), pois, o valor do plano mensal é de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e consoante a descrição da fatura, ainda teria um desconto total de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme descrição acima, portanto, a requerente está sendo cobrada em R$ 110,00 (cento e dez reais) a mais.

A promovente, além da ordem de serviço mencionada, juntou as faturas para comprovar suas alegações e, ainda, diversos protocolos comprovando as reclamações administrativas, quais sejam: 719203439708738, 71920339706468 e 719203384123073.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar que não houve qualquer cobrança indevida, muito menos atitude da empresa capaz de embasar o pleito indenizatório, posto que o valor do pacote contratado pode apresentar variação de acordo com a utilização mensal do cliente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Entendo que a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021